Tribunal: CARF
Processo: 10845.000890/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000890/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.289 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
MARIA ELIZABETH PIZZOLI RUIVO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A contribuinte acima qualificada foi notificada a recolher o Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar no valor total do crédito tributário de R$ 10.636,66 conforme
Notificação de Lançamento e demonstrativos de fls. 64-69.
O lançamento tem por base a revisão de sua declaração, do exercício 2009 ano-
calendário 2008, onde foram apuradas as seguintes infrações: a) omissão de
rendimentos no valor de R$ 6.700,81, recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do
trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, conforme DIRF apresentada pela fonte
pagadora Governo do Estado de São Paulo, CNPJ 45.379.400/0001-50; b) dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 14.500,00. Fundamento legal: arts. 1o a 3o
e §§, 8o e 9o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90; art. 8o, inciso II, alínea
‘a’, e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da IN SRF no 15/2001; arts. 1o e 15 da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000890/2010-51
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.289 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000890/2010-51

Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45, 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99.
Intimada em 05/03/2010 (fls. 36), apresentou impugnação em 29/03/2010 (fls. 02-06), e
complementação da impugnação em 16/04/2010 (fls. 45) onde alega, em síntese, que
deixou de incluir na declaração os rendimentos no valor de R$ 6.700,81, porque na
época da entrega da declaração não tinha o comprovante em mãos e passou
despercebido. Com relação às despesas médicas, apresenta os recibos dos honorários
pagos ao Dr. Nelson Camilo de Almeida, dentista, no valor de R$ 2.500,00, tendo
emitido três cheques de R$ 1.000,00 para pagá-lo, nos. 897525, 897536 e 897551, do
Banco Santander/Banespa, sendo que a divergência de R$ 500,00 entre os cheques e o
recibo refere-se ao repasse do médico para laboratório para pagamento de uma prótese
usada por ela. Informa que o valor de R$ 12.000,00 refere-se a sessões de psicanálise a
que se submeteu, e ficou combinado com a psicanalista Walkiria Nunes Paulo dos
Santos que os pagamentos seriam efetuados em dinheiro, variando de acordo com o
número das sessões mensais; outros em cheques ao portado ou por diferenças.
Juntou aos autos cópias de documentos de fls. 08 e seguintes e 46 a 63.
A parte não impugnada do lançamento, foi apartada e transferida para cobrança em
outro processo, 15979.000008/2010-76, restando nestes autos apenas as glosas de
despesas médicas no total de R$ 14.500,00, cujo imposto correspondente é de R$
3.987,50 (fls. 110-113).
É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Declaração de Ajuste Anual. Revisão. Glosa de Despesas Médicas.
São dedutíveis na declaração os gastos com despesas médicas, desde que comprovadas
por meio de documentação hábil e idônea, nos termos legais.
Ciente do acórdão da DRJ em 24/07/2013, o(a) contribuinte, em 16/08/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas com Walkiria dos Santos, no
total de R$12.000,00, glosadas pela falta de apresentação de provas do seu efetivo pagamento.
A decisão recorrida manteve a glosa da despesa, registrando:
No caso de glosa de despesas médicas dispõe o Regulamento do Imposto de Renda, de
1999, art. 80, que tem por base a Lei no 9.250/1995 e outros diplomas legais, que a
comprovação se fará com documento que contenha os seguintes dados:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.289 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000890/2010-51

III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento. (...) - RIR/1999, art. 80, § 1o, no III.
Temos adotado quanto à matéria em discussão, em face do art. 29 do Decreto no
70.235/1972, a seguinte orientação: a posterior juntada de documento exarado pelo
profissional ratificando a prestação de serviço inverte o ônus da prova, cabendo ao fisco
provar que inexistiu a prestação de serviços. Nesse sentido o Ac. 1o CC no 104-17.466
(DOU de 24/08/2000): A posterior juntada de prova documental que ratifique a
realização de despesa médica deve ser considerada para que seja admitida a dedução.
São dedutíveis os recibos pessoalmente reconhecidos pelos profissionais prestadores de
serviço (Ac. 102-44.081, de 26/01/2000). Não basta simples recibo para comprovar o
pagamento, devendo ser corroborado com outras provas: Acs. 102-44.154 (DOU
14/06/2000), 102-46.095 (DOU de 31/10/2003).
...
No tocante aos pagamentos no total de R$ 12.000,00 à psicóloga Walkiria Nunes Paulo
dos Santos, a impugnante havia juntado recibos incompletamente preenchidos, 12
recibos de R$ 1.000,00 cada, um para cada mês do ano (fls. 55-60 e 98-107).
Para demonstrar que tinha recursos para os pagamentos em dinheiro, juntou cópias de
seus extratos bancários (fls. 17-26), o que não comprova os dispêndios com a referida
despesa de psicanálise. Juntou também cópia microfilmada de um cheque de R$ 800,00
(fls. 48), mas o nome do beneficiário está totalmente ilegível, bem como o valor não
coincide com nenhum pagamento mensal, pelo que não pode ser aceito.
Juntou ainda outras cópias de cheques microfilmados nos. 897542 – R$ 400,00; 897550
– R$ 800,00; 897552 – R$ 1.000,00; 897560 – R$ 1.000,00; 897570 – R$ 800,00,
alegando que “a pedido da profissional, foi solicitado que fosse deixado ao portador”;
informando ainda que tais cheques foram repassados a terceiros, mas observa-se no
verso o no do telefone 3231-1020, apto 13, número da residência da profissional; e a
letra do cheque ao portador é a mesma em todos os cheques e a mesma que prescreve os
recibos (fls. 43).
Ora, tais afirmações são de difícil constatação, ainda que se louve o esforço probatório
realizado pela defendente, porque os cheques microfilmados são praticamente ilegíveis
e os canhotos de cheques nada provam; sendo certo, outrossim, que o ônus da prova da
despesa médica é da contribuinte e não do Fisco, vez que a beneficia.
Ademais, poderia a impugnante ter obtido declaração da profissional, com firma
reconhecida, ratificando a prestação de serviços e os valores recebidos, o que não fez.
Por essas razões, rejeito tais alegações e mantenho a glosa de R$ 12.000,00, sobre o
qual incide a tributação pela alíquota de 27,5%, o que resulta no imposto de R$
3.300,00.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.289 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000890/2010-51

CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.289 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000890/2010-51

Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
nos termos solicitados. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da
base de cálculo do imposto.
Em seu recurso, visando complementar as provas já apresentadas, a contribuinte
junta declaração firmada pela profissional (fl.133).
Nada obstante, a declaração não veio acompanhada de prova do efetivo
pagamento das despesas.
Como ressaltado na decisão recorrida, existem divergências entre os valores dos
cheques indicados por ela e dos recibos apresentados e os cheques não estão nominais à
profissional, inviabilizando a aceitação como prova da despesa.
De certo que a legislação não prevê a forma de quitação das despesas médicas
pelo contribuinte. Nada obstante, tal fato não afasta a obrigação de o contribuinte, uma vez
intimado, fazer prova das deduções declaradas perante o Fisco. Repise-se que cabe ao
contribuinte demonstrar os valores declarados por meio de documentação hábil e idônea,
conforme intimação da autoridade fiscal.
A eventual disponibilidade financeira também não socorre a contribuinte, uma vez
que não permite estabelecer uma correlação entre esse numerário e os dispêndios ocorridos.
Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Dessa feita, não tendo sido apresentada prova inconteste do efetivo pagamento da
despesa médica em discussão, sua glosa deve ser mantida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 150
DF CARF MF
Original